Tribunal: TJES
Processo: 5000202-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KLEVERSON FERNANDO DA SILVA SANTOS RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - FIANÇA ARBITRADA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM FIANÇA - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do art. 325, §1º, I, do CPP, se a situação econômica do preso recomendar, a fiança pode ser dispensada, especialmente quando a impossibilidade de pagamento resultar na manutenção da prisão.

O STJ firmou entendimento de que não se pode condicionar a liberdade de indivíduo hipossuficiente ao pagamento de fiança, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade e o direito à liberdade.

Ordem concedida para confirmar a liminar e exonerar o paciente da obrigação de pagar fiança, mantendo sua liberdade provisória com a imposição das medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000202-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KLEVERSON FERNANDO DA SILVA SANTOS RAMOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kleverson Fernando da Silva Santos Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES, que reduziu para R$ 1.000,00 (mil reais), a fiança inicialmente arbitrada em R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), na esfera policial.

De acordo com a defesa, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/10/2024, pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça (artigos 140 e 147, §1º, do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/2006, e permaneceu preso até a data da impetração, por não possuir condições financeiras para o pagamento da fiança.

Conforme relatado nos autos, o paciente teria discutido com sua companheira em razão de desentendimentos conjugais, proferindo insultos e ameaças contra ela.

Segundo o depoimento da vítima, ele a teria chamado de "vagabunda" e "piranha", além de afirmar que iria "dar um jeito nisso" caso ela não obedecesse suas ordens.

Ainda, consta que o paciente teria causado danos materiais ao domicílio da vítima, quebrando um aparelho celular e jogando objetos ao chão, em um ato de intimidação.

O cerne da questão reside na possibilidade de se manter a custódia preventiva de indivíduo que não possui condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada.

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente permaneceu encarcerado de 28/10/2024 a 09/01/2025, unicamente por não dispor de recursos para recolher a fiança, e mesmo diante da manifesta ausência de periculosidade e da inexistência de antecedentes criminais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 568.693/ES, decidiu pela ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, entendimento que deve ser aplicado ao caso em análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico o pedido liminar
anteriormente
deferido
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator , para conceder a ordem do presente recurso.